Tribunal: TJDFT
Processo: 0746921-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746921-98.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WESLEY LUIZ MENDES DA SILVA APELADO: WESLEY LUIZ MENDES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa do apelante WESLEY LUIZ MENDES DA SILVA, a fim de apresentar razões de apelação, no prazo legal. Após, colham-se contrarrazões e manifestação da Procuradoria de Justiça. Tudo atendido, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 28 de junho de 2024 13:16:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora